Tribunal: TJMT
Processo: 1000519-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000519-43.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação, Contra a Mulher, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JOSE CARLOS PAZ GOUVEIA - CPF: 016.620.291-60 (PACIENTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOSE CARLOS PAZ GOUVEIA - CPF: 016.620.291-60 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEANE MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 006.188.981-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADO EM BENEFÍCIO DO PACIENTE JOSÉ CARLOS PAES GOUVEIA, MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM AS SEGUINTES CONDIÇÕES: 1) COMPARECIMENTO PESSOAL DO PACIENTE EM JUÍZO ATÉ O QUINTO DIA ÚTIL DE CADA MÊS PARA ESCLARECER E JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES; 2)COMPARECIMENTO A TODOS OS ATOS PROCESSUAIS PARA O QUAL FOR INTIMADO;3)COMUNICAR IMEDIATAMENTE AO JUÍZO CRIMINAL A EVENTUAL MUDANÇA DE ENDEREÇO, FORNECENDO O NOVO EM QUE PODERÁ SER NOTIFICADO PARA OS FUTUROS ATOS PROCESSUAIS;4)NÃO SE AUSENTAR DA COMARCA POR MAIS DE 08 (OITO) DIAS SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO JUÍZO PROCESSANTE; 5) NÃO SE ENVOLVER EM OUTRO FATO CRIMINALMENTE ILÍCITO. EXPEÇA-SE, O JUÍZO SINGULAR, O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, ADVERTINDO, POR DERRADEIRO, QUE O DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS PODERÁ ACARRETAR NA DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 282,§4o,C/C. ARTIGO312, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NOTIFIQUE-SE A OFENDIDA DOS ATOS PROCESSUAIS RELATIVOS AO PACIENTE NOS TERMOS DO ART. 21 DA LEI 11.340/06.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, DO CPP – VIABILIDADE – INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INEXISTÊNCIA DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
INTELIGÊNCIA DO ART.319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA, COM CAUTELARES

A segregação preventiva é medida extrema e excepcional devendo ser adequada e proporcional ao caso concreto.

Constatando-se o inadimplemento de qualquer das hipóteses dos artigos 312, parágrafo único, 313 do Código de Processo Penal é inviável a manutenção da prisão preventiva.

Tendo em vista as circunstâncias do delito, não há nos autos elementos que demonstrem que ele confere ameaça à ordem pública ou econômica, à instrução criminal ou à aplicação da Lei Penal, mostrando-se, assim, impositiva a concessão da ordem com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar manejado pela i. Defensoria Pública com amparo art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 648, I, II e IV, do Código de Processo Penal, em benefício de JOSÉ CARLOS PAES GOUVEIA, quem, nos autos da ação penal n.o 1000219-69.2021.8.11.0004, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como coatora.

Expõe-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 14/01/2021, pela suposta incursão no delito capitulado no art. 129, §9o, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha da Lei n.o 11.340/06, em desfavor da vítima
Josiane Moraes de Oliveira
.

Sustenta as seguintes teses: 1) impossibilidade de decretação da preventiva porquanto, ausente violação ao art. 313, I e III, do Código de Processo Penal, 2) não atendimento a Recomendação no 62/2020 DO CNJ
,
3) alega infringência ao princípio da homogeneidade, 4) ausência do descumprimento medidas protetivas anteriormente decretadas, 5) possibilidade de concessão das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 CPP].

Argumenta, que: “(...)
ao paciente foi imputada a prática da conduta de lesão corporal leve.(...) Enfatize-se: não há, na hipótese, o permissivo do art. 313, III, CPP, vez que não houve anterior violação de medida protetiva decretada em favor da ofendida. [...]Aliás, a ausência de medida protetiva no procedimento se deu em razão de declaração da própria ofendida relatando sua desnecessidade
. (...)” (Sic.)

Aduz que:
“(...)a autoridade coatora, contudo, invocou o disposto no art. 12-C, § 2o, da Lei no 11.340/2006 para decretar a prisão. Trata-se de trecho formular, repetido em todas as decisões do nobre magistrado, como um “mantra prisional”, independentemente da natureza do caso, eis que a prisão é decretada na imensa maioria deles.
”(Sic.)

Consigna que: “(...)
não apenas a proporcionalidade, mas a própria legalidade estrita impede a livre aplicação da norma, a qual há que se submeter, por óbvio, aos ditames do art. 312 do CPP, é dizer, imprescindível a configuração dos requisitos da prisão preventiva mesmo na hipótese aventada no art. 12-C da Lei Maria da Penha para que se decrete a custódia cautelar.”(
Sic.)

Ressalta que:
“(...)o quadro de hiperlotação da Cadeia Pública local, a qual não dispõe de condições mínimas para profilaxia ou tratamento do que quer que seja. [...]Na unidade de alta floresta as mortes já começaram! enquanto isso, a autoridade coatora vem decretando e mantendo prisões indistintamente.(...)A Recomendação no 62 do CNJ aponta a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva.
”(Sic.)

Informa ainda, que: “(...)
considerando-se a pena prevista no preceito secundário dos tipos penais, as circunstâncias judiciais do art. 59 deste Diploma e o tempo já transcorrido de segregação, é certo que em breve o Indiciado terá cumprido sua pena – ainda não fixada – em regime integralmente fechado
.(...)”(Sic.)

Consigna, por derradeiro, o fato de que: “(...)
se a suposta vítima, em apuração de delito que envolve violência doméstica, manifesta ausência de risco à integridade física e psíquica, é evidente que a prisão atacada carece de necessidade
!” (Sic.)

Com base em tais considerações, requer seja restabelecido o
ius ambulandi
do beneficiário, com expedição do competente alvará de soltura, ou pela fixação de medidas cautelares alternativas a prisão. Juntou documentos (Id.72816972)

Postergada a análise da liminar e solicitadas informações (Id.73173956), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id.74151488).

A liminar foi indeferida (Id. 75017953). Juntou documentos (Id. 72816972)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral da Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id. 75616997)

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §9o, DO CP C/C LEI No 11.340/06) – ALEGA DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – MODUS OPERANDI VIOLENTO – PRISÃO IMPRESCINDÍVEL PARA PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA, SENDO DESPICIENDO OS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 313, INCISOS I E III, DO CPP – INTELIGÊNCIA DO ART. 12-C, §2o, DA LEI No 11.340/06 – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO – MENCIONA HAVER DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E FUTURO PROVIMENTO JURISDICIONAL PENAL – IMPROCEDÊNCIA – PRESUMIR EVENTUAL SANÇÃO PENAL RETRATA SITUAÇÃO HIPOTÉTICA – PRISÃO PREVENTIVA NÃO SE CONFUNDE COM A PRISÃO DECORRENTE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO CONDENADO – RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ NÃO ALBERGA DELITOS PRATICADOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de JOSÉ CARLOS PAES GOUVEIA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

1)

DA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA – DA AUSÊNCIA VIOLAÇÃO AO ART. 313, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Tratando-se do crime de
lesões
corporais praticado
no
âmbito da violência doméstica e familiar contra
a mulher, afigura-se defesa
a alegação de que a ofendida expressou o desejo de não dar continuidade ao feito perante a autoridade policial via termo de renúncia encartado nos autos, porquanto se trata de ação penal pública incondicionada.

Assim, a propósito:

“CRIME DE AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI No 4.424. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 4.424, sufragou o entendimento de que o ajuizamento da ação penal nos crimes praticados contra a mulher, no âmbito doméstico/familiar, independe de representação. 2. Omissis. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
.” (AgRg no REsp no 1.339.695/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 15.2.13)

Ademais, consta que houve o oferecimento da denúncia em desfavor do paciente, sendo a inicial acusatória recebida em 26/01/2021, conforme informações da Autoridade Coatora. (Id.74151488)

Destarte, para a adequada análise da tese de ausência de violação ao art. 313, do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva, transcrevo a decisão que em 14.01.2021 converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva,
in verbis
:

“[...]Termo de Audiência de Custódia Data:

14 de janeiro de 2021 – Horário: 16:54 Código: 1000219 - 69.2021.8.11.0004

PRESENTES Juiz de Direito: Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Promotor(a) de Justiça: Wdison Luiz Franco

Defensor Público: Leonardo Jacometti de Oliveira

Custodiado(s): Jose Carlos Paz Gouveia

OCORRÊNCIAS

O ato foi realizado por meio de videoconferência sendo que a gravação audiovisual se encontra à disposição das partes. O Ministério Público, em resumo, manifestou -se oralmente solicitando que seja requisitado o exame de corpo de delito à autoridade policial e manifesta ainda pela conversão da prisão em flagrante em preventiva em relação ao(s) custodiado(s) Jose Carlos Paz Gouveia . A Defesa, em suma, requereu oralmente a concessão da liberdade provisória sem fiança.

DELIBERAÇÕES

Aportou neste Juízo auto encaminhado pela autoridade policial informando a prisão em flagrante de Jose Carlos Paz Gouveia pela prática, em tese, do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 129, §9o do Código Penal com as implicações da Lei Maria da Penha. Inicialmente ressalto que a presente decisão foi proferida oralmente, tendo por fundamento o artigo 405, § 2o do Código de Processo Penal e ainda o resultado do julgamento proferido no HC No 462.253 – SC e também no HC: 508440 (SC 2019/0126662 -8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/10/2019 - NULIDADE DA PRISÃO PELA DECISÃO ORAL PROFERIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DESCABIMENTO. ACESSO AOS FUNDAMENTOS DO DECRETO CAUTELAR VIABILIZADO. Não há nulidade na decisão oral proferida na audiência de custódia, quando é disponibilizado às partes o acesso ao conteúdo decisório...)

Desta forma, seguindo a orientação jurisprudencial acima colacionada, transcrevo na presente ata parte da fundamentação da decisão e o devido dispositivo e ainda e coloco à disposição das partes o acesso ao completo conteúdo decisório que consta na gravação audiovisual.

A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302, II do Código de Processo Penal, sendo que o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor (fls. 04-PDF), da testemunha (fls. 07 -PDF), vitima (fls. 09 -PDF) e também com o interrogatório do réu (fls. 14 -PDF). Os termos foram assinados por todos e no auto também consta as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido (fls. 13 -PDF), bem como a nota de culpa (fls. 17 -PDF).

Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5o, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis, em relação ao custodiado Jose Carlos Paz Gouveia A vítima declarou “QUE, JOSE CARLOS trabalha com maquinas pesadas, operador de trator; QUE, hoje por volta das 16:00 horas da tarde JOSE CARLOS chegou bêbado em sua casa quando a declarante foi reclamar com o mesmo dizendo "CARA VOCÊ ESTA BEBENDO EM SERVIÇO, VOCÊ NÃO TEM RESPONSABILIDADE, SEU PATRÃO VAI MADAR VOCÊ EMBORA"; QUE, JOSE CARLOS
então ficou nervoso e veio para cima da declarante desferindo socos em seu rosto; QUE, os hematomas que estão em seu rosto são provenientes das agressões sofridas
;
QUE, JOSE CARLOS pegou um faca e ficou a ameaçando, abrindo e fechando a faca
sendo que NÃO DESEJA REPRESENTAR CONTRA ELE PELA AMEAÇA”.

Verifica -se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal o custodiado teria agredido a ofendida com diversos socos na face e a ameaçado , assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cumprir com a ameaça prometida ou vir a agredir a vítima novamente, afinal no âmbito da violência doméstica as relações são, cometendo outro crime contra a vítima, ainda mais considerando que para alguns operadores do direito o rompimento do monitoramento eletrônico sequer é crime.

Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12 -C, em especial o § 2o que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.

Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e resguardar a integridade da ofendida, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) Jose Carlos Paz Gouveia.

Serve a presente decisão como MANDADO DE PRISÃO. Determino que seja oficiado à autoridade policial requisitando a juntada aos autos do laudo de exame de corpo de delito referente ao custodiado Jose Carlos Paz Gouveia.[...]”(Negritou-se)

É cediço que a prisão preventiva pode ser decretada para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou, ainda, em caso de descumprimento de obrigações decorrentes de medidas cautelares impostas, nos termos do art. 312, parágrafo primeiro, do Código de Processo Penal.

A propósito
, preleciona o art. 313, incisos, e parágrafo do Código de Processo Penal:

“Art. 313. Nos termos do
art. 312 deste Código
, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do
caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV - (revogado).
(Revogado pela Lei no 12.403, de 2011).

§ 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.”

No caso em apreciação, o paciente foi segregado pela suposta prática dos delitos de lesões corporais no ambiente doméstico com as implicações da Lei Maria da Penha (art. 129, § 9o, do Código Penal c/c. a Lei n. 11.340/06), cuja pena máxima em abstrato não ultrapassa 04 (quatro) anos. Assim, é forçoso reconhecer que, nos termos do inciso I, do art. 313 do Código de Processo Penal, não se admite prisão preventiva, em casos que tais.

Assim, das informações prestadas pela Autoridade Coatora, assim como dos documentos acostados aos autos, infere-se dos autos, que não haviam medidas protetivas decretadas em favor da vítima anteriores da prática delitiva atribuída ao paciente, razão pela qual não se admite sua segregação cautelar nos termos do inciso III, do art. 313, da Lei Processual Penal.

Assim, o julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM
HABEAS
CORPUS.
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA.
ART. 312 DO CPP
. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PROVIDO. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos
arts. 312
,
313
e
282, I e II, do Código de Processo Penal
. 2. A paciente foi acusada da suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, cujas penas cominadas em abstrato são de detenção de 3 meses a 3 anos e 1 mês a 6 meses, respectivamente, circunstância que não se compatibiliza com o disposto no
art. 313, I, do CPP
. É certo que, nos termos do
art. 313, III, do CPP
, a cautela extrema pode ser imposta para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 3.
Na hipótese, não houve a prévia imposição de medidas protetivas à ré, de maneira que não há falar em incidência da hipótese prevista no
art. 313, III, do CPP
, o que não ocorreu na espécie.
4. Diante dessas considerações, vê-se que as medidas protetivas fixadas pelo próprio Juízo singular são adequadas e suficientes para resguardar o bem jurídico protegido pelo inciso III do
art. 313 do Código de Processo Penal
, qual seja, a integridade física, psíquica, moral, social da mulher, vítima de violência
doméstica e familiar, e, sobretudo, o bem jurídico vida, garantido constitucionalmente. 5. Recurso provido para, confirmada a
liminar anteriormente
deferida, tornar sem efeito a decisão que decretou a prisão preventiva da acusada, ressalvada a possibilidade de nova imposição da cautela extrema caso efetivamente demonstrada a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida alternativa, nos termos do
art. 319 do CPP
”. (STJ; RHC 112.110; Proc. 2019/0121959-8; MG; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 12/09/2019)

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONVERSÃO EM PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO – INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 313, DO CPP – DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA. Não sendo atendidos os requisitos constantes do art. 313, do Código de Processo Penal, porquanto as penas máximas em abstrato dos delitos de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico perfazem apenas três anos e seis meses de detenção, não há registros de condenações com trânsito em julgado pela prática de crime doloso, tampouco qualquer descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas, se torna manifesta a ilegalidade do decreto preventivo, impondo-se a concessão da ordem, a fim de fazer cessar a coação imposta ao paciente”. (TJMT - HC 6/2016, DES. Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2016, Publicado no DJE 05/04/2016)

Desse modo, malgrado estejam presentes os fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, não restou demonstrado nenhum dos requisitos autorizativos do art. 313, incisos, e parágrafo único da lei adjetiva penal aqui citado a dar suporte à manutenção da prisão preventiva do paciente, isso por que os mencionados dispositivos legais são cumulativos para a decretação da medida extrema, não bastando, pois, apenas a mera remissão à necessidade de se garantir a ordem pública.

Em relação ao tema, o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. CRIME COM PENA MÁXIMA IGUAL A QUATRO ANOS. RÉU QUE NÃO OSTENTA CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES. ÓBICE DO ART. 313 DO CPP. DELITO COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA. 1. Os requisitos e fundamentos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, devem ser aplicados em conjunto com o disposto pelo artigo 313 do mesmo diploma legal, de onde extrai-se que a constrição cautelar só resta autorizada se o crime atribuído ao agente seja punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos (inciso I), ou, caso se enquadre em uma das hipóteses previstas nos seus incisos II (se tiver sido condenado, por sentença transitada em julgado, pela prática de outro crime doloso) e III (crime cometido em situação de violência doméstica), bem como no seu parágrafo único (identidade civil duvidosa). 2. No que pertine ao agente contumaz em crimes dolosos com pena de até 4 (quatro) anos de reclusão, destaca-se a necessidade de trânsito em julgado dos delitos pretéritos, circunstância não observada na hipótese dos autos. 3. Trata-se de réu denunciado por crime cuja pena máxima prevista na lei é igual a 4 (quatro) anos de reclusão e que não se enquadra em nenhum das outras hipóteses constantes no art. 313 do CPP, circunstância que constitui óbice à ordenação da preventiva na espécie, por falta de preenchimento de requisito legal, mostrando-se indevida a manutenção do recorrente no cárcere.[...]”

(STJ - RHC 62.145/BA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe 04/11/2015)

Avançando no tema, não se pode deixar de ter em mente a presença do
periculum libertatis
do paciente, que ameaçou a vítima de morte, daí por que é recomendável que sua liberdade seja condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos das disposições contidas nos arts. 321 e 282 da Lei Processual Penal.

Assim, não há nenhum informe concreto de que alguma medida cautelar diversa da prisão não possa ter efeito em resguardar a ordem pública e a instrução criminal, pelas razões já esposadas.

Logo, diante da ausência de demonstração que outras medidas alternativas tenham falhado ou não sejam suficientes, no caso concreto, em relação a ora paciente, entendo que não resta demonstrada a efetiva necessidade do acautelamento preventivo, ao menos neste momento.

Destarte, em virtude das circunstâncias acima alinhavadas, é razoável e suficiente a substituição da segregação provisória do paciente por outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. A propósito:

“HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO
ART. 312 DO CPP
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão à gravidade do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o periculum libertatis, como também a inadequação das cautelares menos onerosas. Assim, na hipótese, compreendo que as medidas
cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para atingir a finalidade pretendida pela norma vigente, qual seja, evitar a reiteração da prática delituosa.
Ordem parcialmente
concedida
.” (TJMT; HCCr 1022593­28.2020.8.11.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo da Cunha; DJMT 09/12/2020; Pág. 82)

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício
do paciente JOSÉ CARLOS PAES GOUVEIA, mediante a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, com as seguintes condições:

1)
Comparecimento pessoal do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

2)
Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

3)
Comunicar imediatamente ao juízo criminal a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificado para os futuros atos processuais;

4)
Não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) sem comunicação Prévia ao Juízo processante;

5)
Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito.

Expeça-se, o Juízo singular, o competente alvará de soltura clausulado, advertindo, por derradeiro, que o descumprimento injustificado das medidas cautelares impostas poderá acarretar na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do artigo 282, §4o, c/c. artigo 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal.

Notifique-se a ofendida dos atos processuais relativos ao paciente nos termos do art.21 da lei 11.340/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021